Tribunal: CARF
Processo: 10845.003355/2007-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10845.003355/2007-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.349 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Recorrente
MAURÍCIO RIBEIRO BATISTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
PROCESSO
JUDICIAL.
CONCOMITÂNCIA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial (Súmula CARF no 1).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 17-44.221 da 3a Turma da DRJ
em São Paulo(2)/SP (fls. 64 e segs.).
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrado o auto de infração (fls. 46/48) com
o lançamento de imposto de renda suplementar relativo ao ano-calendário 2004, de
multa de ofício e de juros de mora, totalizando um crédito tributário de 2.516,02.
Conforme enquadramento legal de fls. 47.
O lançamento em questão majorou os rendimentos tributáveis declarados pelo
contribuinte, por ter sido constatada a omissão dos rendimentos recebidos de Fundação
COSIPA de Seguridade Social no valor de R$ 14.254,28, conforme DIRF entregue pela
fonte pagadora. Fundamentação legal: artigos 1° ao 3° e parágrafos e artigo 6° da Lei
7.713/88, artigos 1°e 3° da Lei 8.134/90, artigo 1°, da Lei 9.887/99.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.003355/2007-57
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.349 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10845.003355/2007-57

Inconformado, o contribuinte apresenta impugnação de fls. 01/03, em que alega, em
síntese, que:
1- ingressou em 10/12/2003 com ação de conhecimento visando obter provimento
judicial que declarasse a inexistência de relação jurídica entre o impugnante e a União
Federal, em relação aos benefícios pagos pela Fundação COSIPA;
2- a ação judicial sustenta que durante a fase de acumulação da reserva matemática do
fundo previdenciário, as contribuições pagas à previdência complementar sofriam a
incidência do imposto de renda;
3- nos termos da legislação então vigente não poderia incidir novamente o imposto de
renda sobre o resgate;
4- em sede de antecipação de tutela o Juízo da 2a Vara Federal em Santos determinou a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário;
5- o crédito tributário encontra-se suspenso, nos exatos termos do art. 151, V, do
Código Tributário Nacional;
6- o processo encontra-se em fase de Apelação no TRF da 3a Região, a qual foi recebida
nos efeitos devolutivo e suspensivo, sendo assim a tutela antecipada encontra-se em
vigor.

Após análise, a DRJ não conheceu da impugnação. Do voto do acórdão recorrido:
Versam os autos sobre lançamento do imposto de renda incidente sobre pagamentos
efetuados pela Fundação COSIPA de Seguridade Social.
O contribuinte em sua impugnação alega haver ingressado com ação declaratória
cumulada com pedidos de repetição de indébito e de antecipação de tutela, visando a
declaração da inexigibilidade do Imposto sobre a Renda, incidente no resgate de
contribuições efetuadas a entidade de previdência privada complementar.
O pedido de antecipação da tutela foi parcialmente deferido (fls. 20/24) para suspender
a exigibilidade do crédito tributário relativo ao Imposto de Renda incidente
exclusivamente sobre as contribuições vertidas à Fundação FEMCO pelo contribuinte
no período de vigência da Lei n. 7.713/88.
O pedido do contribuinte foi julgado improcedente, conforme sentença prolatada pelo
Juízo da 2a Vara Federal em Santos, em 24 de maio de 2007.
Contra tal decisão, foi interposto o recurso de Apelação ao Tribunal Regional Federal da
3a Região.
Embora o julgamento da apelação tenha sido favorável ao pleito do contribuinte, no que
tange a inexigibilidade do imposto de renda, conforme se verifica em pesquisa ao sítio
do TRF (fl. 61), não houve o trânsito em julgado da decisão.
Assim, consoante dispõem o artigo 1o, §2o, do Decreto-lei no 1.737/1979 e o artigo 38,
parágrafo único, da Lei no 6.830/1980, a propositura, pelo contribuinte, de Mandado de
Segurança, ação anulatória ou declaratória de nulidade de crédito da Fazenda Nacional,
importa em renúncia ao poder de recorrer na esfera administrativa e desistência do
recurso acaso interposto.
No presente caso, o entendimento da administração tributária sobre a concomitância de
discussões administrativas e judiciais versando sobre o mesmo assunto é clara e foi
estampada no Ato Declaratório Normativo COSIT no 3, de 1996, do qual se extrai o
seguinte trecho:
“Tratamento a ser dispensado ao processo fiscal que esteja tramitando na fase
administrativa quando o contribuinte opta pela via judicial
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.349 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10845.003355/2007-57

O COORDENADOR-GERAL DO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO, no uso da atribuição
que lhe confere o art. l47, item III, do regimento interno da Secretaria da Receita
Federal, aprovado pela Portaria do Ministro da Fazenda no 606, de 03 de setembro de
l992, e tendo em vista o Parecer COSIT no 27/96.
DECLARA, em caráter normativo, às Superintendências Regionais da Receita Federal,
às Delegacias da Receita Federal de Julgamento e aos demais interessados, que:
a) propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda, de ação judicial –por qualquer
modalidade processual–, antes ou posteriormente á autuação, com o mesmo objeto,
importa a renúncia às instâncias administrativas, ou desistência de eventual recurso
interposto.
b) conseqüentemente, quando diferentes os objetos do processo judicial e do processo
administrativo, este terá prosseguimento normal no que se relaciona à matéria
diferenciada (p. ex., aspectos formais do lançamento, base de cálculo, etc.);
c) no caso da letra “a”, a autoridade dirigente do órgão onde se encontra o processo
não conhecerá de eventual petição do contribuinte, proferindo decisão formal,
declaratória da definitividade da exigência discutida ou da decisão recorrida, se for o
caso, encaminhando o processo para a cobrança do débito, ressalvada a eventual
aplicação do disposto no art. 149 do CTN;
(...)” (grifei)
Registre-se que a coisa julgada a ser proferida no âmbito do Poder Judiciário jamais
poderia ser alterada no processo administrativo, pois tal procedimento feriria a
Constituição Federal, que adota o modelo de jurisdição una, onde são soberanas as
decisões judiciais.
Assim, não cabendo decidir de modo diverso ao proferido pelo Poder Judiciário, não
pode o julgador administrativo conhecer da impugnação cujo mérito verse
exclusivamente sobre matérias sub judice.
Cumpre ressaltar que se trata de lançamento com o objetivo de prevenir a decadência,
conforme determina o art. 63, da Lei 9.430/96, em que deve ser mantida a aplicação da
multa de ofício, haja vista que na data da constituição do crédito, a antecipação de tutela
havia sido cancelada pela sentença do Juízo de primeira instância.
Dessa forma, em face de todo o exposto, voto no sentido de não tomar conhecimento da
impugnação em comento.

Cientificado da decisão de primeira instância em 01/10/2010, o sujeito passivo
interpôs, em 29/10/2010, Recurso Voluntário, fl. 71, alegando, em apertada síntese :
a) ocorrência, no caso, da dupla incidência do imposto (“bis in idem”);
b) existência de decisão judicial favorável ao pleito do recorrente.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.349 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10845.003355/2007-57

A matéria a ser tratada no presente julgamento refere-se à infração lançada de
omissão de rendimentos recebidos da fonte pagadora Fundação Cosipa de Seguridade Social, no
valor de R$ 14.254,28. Em sua defesa administrativa o contribuinte alega a ocorrência de dupla
tributação (“bis in idem”) e invoca a existência de decisão judicial a seu favor, nesse sentido.

Decisão judicial
Encontra-se juntada aos autos, fl. 80, cópia de acórdão da 6a Turma do TRF da 3a
Região, de 23/10/2008, tendo como um dos apelantes o contribuinte e apelado a União –
Fazenda Nacional, versando sobre a mesma matéria aqui tratada, como se tem da transcrição
abaixo de trecho do citado acórdão:
“A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA FEDERAL
REGINA HELENA COSTA:
Trata-se de ação declaratória cumulada com pedidos de repetição de indébito e
de antecipação de tutela, ajuizada em 10.12.03, por JOSÉ CARLOS DE
SOUZA FILHO e OUTROS, objetivando a declaração da inexigibilidade do
imposto sobre ã Renda, incidente no resgate de contribuições efetuadas a
entidade de previdência privada complementar, bem como a restituição dos
valores recolhidos a esse titulo, nos últimos 10 (dez) anos, corrigidos
monetariamente, acrescidos de juros de mora calculados pela Taxa SELIC, além
da condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários
advocatícios (fls. 02/l4).
Sustentam os Autores, em síntese, que as contribuições vertidas, sob a égide da
Lei n. 7.713/88, eram tributadas na fonte, de modo que a incidência do Imposto
sobre a Renda, por ocasião de seu resgate, configura bitributação.”

Da análise da decisão acima, tem-se que o objeto do presente processo
administrativo é o mesmo da ação judicial proposta pela interessada, como já havia concluído a
turma julgadora na DRJ.
Ocorre que a propositura de ação judicial importa em renúncia ao poder de
recorrer na esfera administrativa, sendo que a propositura de ação judicial inibe o conhecimento
não só da impugnação como do recurso voluntário, eis que sempre vai prevalecer o decidido no
processo judicial. Tal assunto é tratado pela Súmula CARF no 1, vinculando as decisões deste
Conselho ao que nele está disposto:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.

Assim sendo , não deve esta turma do CARF conhecer do recurso.

Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.349 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10845.003355/2007-57

Por fim, em razão da ação judicial aqui citada, deve a unidade da Receita Federal
incumbida de liquidar os valores decorrentes do lançamento em questão verificar a eventual
existência de decisão transitada em julgado ou suspensão de exigibilidade que possa influir sobre
os valores a serem cobrados.
CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por NÃO CONHECER do Recurso Voluntário,
conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 92
DF CARF MF
Original